Tribunal: TJMT
Processo: 1027878-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027878-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODENIL DE CAMPOS - CPF: 793.036.171-34 (APELADO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. SENTENÇA MODIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa de seguro contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida Individual c/c Danos Morais ajuizada pelo segurado, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 106.120,75 a título de indenização securitária e R$ 15.000,00 por danos morais, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) analisar a legitimidade passiva da seguradora; (
iii
) definir se a pretensão autoral
encontra-se
prescrita, à luz do prazo previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos médicos juntados aos autos são suficientes para formação da convicção judicial, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste quando há comprovação da relação jurídica entre a parte autora e a seguradora demandada, conforme disposto na apólice.

O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de seguro de vida é de um ano, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, contado da ciência inequívoca da incapacidade, nos moldes da Súmula 278 do STJ.

Constatado que entre a ciência da invalidez permanente (decorrente de AVC ocorrido em 02/12/2020) e o ajuizamento da ação (09/08/2024) decorreu prazo superior a um ano, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança fundada em apólice contratada com o autor.

O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro de vida é de um ano, contado da ciência inequívoca da invalidez, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil e da Súmula 278 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II, "b"; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 85, §11, e 98, §3o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.940/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; STJ, Súmulas 101 e 278; TJMT, Ap.
Cív
. 1005578-95.2024.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025, DJE 18.04.2025; TJMT, Ag. Inst. 1004762-88.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 23.04.2025, DJE 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1027878-54.2024.8.11.0002

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A x APELADO: ODENIL DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida Individual c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ODENIL DE CAMPOS, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 106.120,75 (cento e seis mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos morais, com atualização monetária e juros, além de honorários advocatícios (Id. 279620380).

Para tanto, a seguradora apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além de ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega inexistência de cobertura vigente à época do sinistro e ausência de invalidez funcional nos moldes exigidos para a cobertura contratada, além de inexistência de danos morais (Id. 279620382).

Em contrarrazões, o apelado defende a regularidade da sentença e pleiteia manutenção integral desta (Id. 279620384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que há farta documentação médica apresentada pela parte autora, tais como, laudos, atestados e exames clínicos, que atestam não apenas a ocorrência do Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas, também, a definitividade das sequelas, o que corrobora a invalidez funcional de caráter permanente objeto da relação securitária (Id. 279619948, 279619949, 279620350).

A ausência de perícia não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando os documentos colacionados aos autos foram conclusivos e suficientes à formação da convicção judicial.

No caso, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta C. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. IRREVERSIBILIDADE E MUTUALISMO. CAUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

5. A ausência de perícia judicial não obsta a concessão da medida em cognição sumária, quando o acervo documental for robusto. (...)
(N.U 1004762-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

Dessa forma, o magistrado singular, diante da suficiência probatória e da inexistência de controvérsia técnica relevante a ser dirimida por especialista, agiu dentro da discricionariedade conferida pelo art. 370, parágrafo único, do CPC, ao julgar antecipadamente a lide (Id. 279620380).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

A preliminar de ilegitimidade passiva também deve ser rejeitada.

Isso, porque a relação securitária restou devidamente comprovada, sendo a apelada indicada na apólice como contratada e responsável pelo risco segurado. Diante disso, inquestionável sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (Id. 279620352).

A alegação de ausência de cobertura à época do sinistro não caracteriza ilegitimidade, mas matéria de mérito, referente à vigência do contrato.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Eminentes pares:

Do exame dos autos, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente, derivada de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido em 02/12/2020. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 106.120,75 (cento e seis mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos), além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil estabelece que o prazo prescricional para o segurado propor ação contra a seguradora é de um ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, consoante segue:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Esse entendimento é corroborado pela Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também prevê a prescrição ânua para ações de cobrança de seguro.

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato de seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado. (...)”.
(AgInt no AREsp n. 2.175.940/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.).

Como visto, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 278 do STJ,
in verbis:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. SÚMULA 278/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, para ações de indenização securitária por doença grave, é a data em que o segurado obtém diagnóstico médico definitivo e inequívoco da enfermidade coberta.
(N.U 1005578-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025).

Na hipótese, denota-se que o evento danoso (AVC) ocorreu em 02/12/2020 e a reclamação no PROCON foi formalizada apenas em 07/03/2023, sendo a ação judicial proposta em 09/08/2024. Verifica-se que entre a ciência da incapacidade laboral e a propositura da inicial decorreu mais de um ano. Portanto, patente a prescrição autoral. (Id. 279619948, 279620353, 279619943).

Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição, com o que DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para reformar a sentença recorrida e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025